Tribunal: TJSP
Processo: 2028772-07.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
*Perícia grafotécnica - ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito bancário c.c. indenização por danos morais, versando recusada contratação de empréstimo consignado - determinada perícia grafotécnica no saneador - honorários do vistor oficial carreados ao banco réu agravante - inteligência do art. 429, II, do CPC/15 - ilegítimo inconformismo - recurso improvido.*